Tribunal: TJDFT
Processo: 0001419-41.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001419-41.2018.8.07.0006 RECORRENTE: THIAGO RODRIGUES COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Latrocínio tentado. Roubo circunstanciado (duas vezes). Palavra das vítimas. Reconhecimento pessoal. Personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Atenuante e causa de diminuição. Concurso formal. Fração. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por testemunhas e pelo reconhecimento pessoal, em juízo, e se parte dos bens subtraídos foram encontrados nas residências do réu e de seu irmão. 2 – Não se desclassifica o crime de latrocínio para o de roubo circunstanciado se evidenciado o intento homicida na conduta do agente, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade – a arma de fogo falhou. 3 - Atos infracionais não são fundamentos idôneos para valorar negativamente a personalidade do agente. 4 – Xingamentos proferidos durante o crime, inerentes à violência e à ameaça, elementares do crime de roubo, não justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime. 5 – Se o prejuízo patrimonial decorrente do crime não extrapola o normal à espécie, não se valora negativamente as consequências do crime. 6 - Se o iter criminis percorrido chegou próximo à consumação do delito - o réu imobilizou a vítima no chão, apontou a arma e apertou o gatilho -, só não se consumando o homicídio porque a arma falhou, a redução da pena será da metade. 7 - Os crimes, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Considerando a quantidade de crimes cometidos – três – recomendável o aumento de 1/5 da pena do crime mais grave - latrocínio tentado. 8 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, inciso II, do Código Penal, sustentando que a causa de diminuição de pena referente à tentativa deveria ter sido aplicada no patamar de 2/3 (dois terços), tendo em vista o iter criminis percorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020